Tribunal: CARF
Processo: 14120.000109/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000109/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
PINESSO AGROPASTORIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido levantadas no contencioso quando da propositura da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou o lançamento, em razão de o contribuinte ter
descumprido obrigação acessória ao apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. No particular:
A empresa deixou de informar no campo Produção Rural Pessoa Jurídica da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os valores da
comercialização da produção rural nas competências discriminadas na planilha anexa,
conforme constatado nos Livros contábeis Diário no 19, Termo de Autenticação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000109/2008-51
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000109/2008-51

05/006210-7, e Razão Analítico Grupo 3 do exercício de 2004, infringindo o disposto
no artigo 32, inciso IV, § 5o. Da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.
A multa aplicada de R$ 144.170,97 corresponde a 100% da contribuição devida e
não declarada, das competências de 1 a 12/2004, limitada por competência em função do número
de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no § 4o do art. 32 da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, conforme demonstrativo de fls. 24/27.
Ciência pessoal em 19/5/2008, fls. 2.
Impugnação protocolizada em 18/6/2008, fls. 53/59, em que defendeu a tese em
relação à causa e efeito entre o processo de obrigação acessória e os de obrigação principal.
Acórdão de Impugnação (fls. 500/526)
A autoridade julgadora de primeira instância verificou que os valores não
declarados nas GFIPs foram objeto dos Acórdãos no 04-16.361, 04-16.362, 04-16.364 e 04-
16.363, da 3a Turma da Delegacia de Julgamento em Campo Grande/MS, com a manutenção das
exigências.
Apreciou os argumentos defensivos nos processos da obrigação principal.
Ciência postal em 24/3/2010, fls. 535.
Recurso Voluntário (fls. 537/545)
Recurso voluntário formalizado em 23/4/2010, com a inovação recursal, ao
afirmar que o fundamento legal da penalidade, contido nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no
8.212/91 foram expressamente revogados pelo art. 79, I, da Lei no 11.941/2009.
No que concerne às contribuições sobre o valor de produtos rurais adquiridos do
produtor rural – empregador – pessoa física, com suporte no art. 25, I e II da Lei no 8.212/91, sua
inconstitucionalidade e ilegalidade restou proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, em feito
com reconhecimento de repercussão geral.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não deve ser conhecido.
As razões recursais revolvem em torno de o art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91,
haver sido expressamente revogado pela Lei no 11.941/2009, e pela alegada declaração de
inconstitucionalidade das contribuições sobre o valor de produtos rurais adquiridos de produtor
rural – empregador – pessoa física.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000109/2008-51

Em contrapartida, na impugnação, o contribuinte apenas se limitou a aguardar o
resultado das decisões administrativas referente aos DEBCADs no 37.162.253-0, 37.162.255-7,
37.162.259-0 e 37.162.261-1.
A análise das teses defensivas apresentadas em sede de recurso voluntário e
daquelas deduzidas quando da formalização da impugnação evidencia a inovação recursal na
matéria em destaque.
Como se percebe da análise das peças de defesa, no seu recurso voluntário, o
recorrente apresenta argumentos novos e diversos dos que foram levados à apreciação do
colegiado de primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos por este colegiado em
sede de recurso voluntário.
Com efeito, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, as questões apresentadas
nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/722.
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a
bem do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000109/2008-51

Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Assim, o recurso voluntário não deve ser conhecido, por inovação recursal, pois a
matéria não antes levantada no contencioso está preclusa e qualquer manifestação a seu respeito
violaria o duplo grau de jurisdição.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000109/2008-51

CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário, por inovação recursal.
À unidade preparadora, no momento do pagamento ou execução do crédito
tributário, deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, conforme enunciado no 119
deste CARF3.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

3 Súmula CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital